Tribunal: TJDFT
Processo: 0708972-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708972-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALBANO THOMAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação ajuizada por ALBANO THOMAS, deferiu “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que autorize e arque com os custos do tratamento prescrito à requerente, fornecendo-lhe os medicamentos INVANZ 1g, ROMIPLOSTIM 250mg, REVOLADE 50g e DAPTOMICINA 500mg, nos termos da respectiva prescrição médica” (id 118734982 dos autos n. 0701055-50.2022.8.07.0018). Nas razões do agravo, o Instituto réu, em apertada síntese, afirma que é plano de assistência na modalidade autogestão, e embora não seja regulado pela ANS, a modalidade de plano ofertada é relativa ao rol de procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde. Explica que o medicamento em questão foi prescrito off label, não atendendo ao critérios da Diretriz de Utilização do Plano de Assistência, havendo tratamento alternativo disponibilizado pelo SUS. Tece considerações a respeito dos planos de autogestão e registra o julgamento no c. STJ sobre a obrigatoriedade ou não de as operadoras de planos de saúde cobrir procedimentos não incluídos na relação da agência reguladora. O agravante colaciona julgados para amparar suas teses e, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para que a decisão agravada seja anulada. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, o Juízo deferiu a antecipação da tutela, nos seguintes termos (id 118734982 dos autos principais): Por força da Lei 3.831/2006, o INAS – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, autarquia em regime especial, foi criado com a finalidade de proporcionar, sem fins lucrativos plano de assistência suplementar à saúde para os servidores do Distrito Federal. Assim, considerando (I) o relatório médico exarado por profissional de saúde, que informar a necessidade e urgência do fornecimento dos medicamentos solicitados pela requerente; (II) a Nota Técnica do NATJUS, atestando que se trata de doença grave e com alta taxa de letalidade, bem como que existem evidências científicas quanto ao uso das medicações requeridas, verifico a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, atendidos, assim, os requisitos exigidos para concessão da tutela provisória. Outrossim, a Agência Nacional de Saúde (ANS), em suas resoluções normativas, dispõe sobre um rol mínimo de cobertura a que estão obrigados os planos de saúde. No caso, a autora busca obter medicamentos para tratamento das complicações secundárias decorrentes da Leucemia Mieloide Aguda (LMA), procedimento que encontra amparo no rol dos obrigatórios instituídos pela Resolução Normativa ANS 428/2017 (art. 18 e art. 21, X). Nessas circunstâncias, não cabe ao plano de saúde a escolha dos medicamentos a serem ministrados, devendo ser respeitada a recomendação do profissional médico assistente. Apesar das alegações apresentadas pelo agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo. Com efeito, a revogação ou modificação da tutela provisória concedida pelo Juízo exige a demonstração de uma alteração do estado de fato ou de direito, possível a partir de uma adequada instrução probatória, capaz de revelar fatos contrários à antecipação da tutela. Nesta fase processual, os elementos até então juntados ao feito principal apontam para a probabilidade do direito do autor e para o perigo da demora, tudo a indicar o acerto da decisão agravada, que concedeu a tutela de urgência para que o Instituto réu autorize e arque com os custos do tratamento prescrito ao autor. Na hipótese dos autos, verificou-se que o autor, com 79 anos de idade, foi diagnosticado com síndrome mielodisplásica com excesso de blastos, evoluindo com citopenias graves e alta necessidade transfusional de plaquetas, com risco elevado de infecções e sangramentos graves, conforme descrito no relatório elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS. No mesmo documento (id 118384673, n. 0701055-50.2022.8.07.0018), ficou registrado que há evidências científicas quanto à eficácia do tratamento prescrito pelo médico, bem como a urgência médica. Assim sendo, em relação ao perigo de dano, no caso concreto, fica configurado o dano inverso, diante do risco à saúde do beneficiário, enquanto o ora agravante poderá ser reembolsado de valores eventualmente gastos, em caso de improcedência do pedido principal. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo, devendo a matéria ser resolvida pelo Colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator